Tribunal: TJDFT
Processo: 0730947-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado JOSÉ TOMAZ DE LIMA arguiu questão preliminar que, caso acolhida, terá como consequência o não conhecimento do recurso. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403